Tribunal: TJES
Processo: 0002429-77.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002429-77.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002429-77.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA, JOSE CARLOS DOS SANTOS PAIM, LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, VITORINO NOGUEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
OMISSÃO
.
C
ONFIGURAÇÃO
.
ANÁLISE DA ILEGALIDADE DA BUSCA
E APREENSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO IDENTIFICADO.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA
.

2.
EMBARGOS
PROVIDOS
PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO
.

1.
Encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, já que foi avistado pela guarnição com os demais corréus realizando tráfico de drogas e empreendendo fuga em seguida, sendo desnecessário, no caso em comento, mandado de busca e apreensão diante do flagrante. Inexistente ilegalidade no referido procedimento.

2.
Embargos providos para sanar a omissão, sem alteração do acórdão atacado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MAS SEM ALTERAR O ACÓRDÃO ATACADO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002429-77.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO CASTRO MIRANDA, JOSE CARLOS DOS SANTOS PAIM, LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, VITORINO NOGUEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PAIM
em face do v. acórdão de Id n° 7894706 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 8052544, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não analisar a preliminar de invasão de domicílio suscitada. Também requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Verifico que, de fato, o v. acórdão deixou de abordar com profundidade a matéria ventilada pela defesa.

Sendo assim, passo a fazê-lo.

Muito embora sustente a defesa a ilegalidade da busca e apreensão, uma vez que teria ocorrido a partir da invasão ao domicílio do embargante, entendo não merecer acolhimento o pleito defensivo. Explico.

Conforme as declarações prestadas pelo Policial Igor Gomes Vieira:

“
[...] que reuniram as frações de militares e fizeram vigilância em local estratégico para que não fosse constatado a presença policial; que foi constatado o tráfico no local conhecido como “Chapão”;
(...) que viram as pessoas comercializando os entorpecentes e as pessoas recebendo o dinheiro; que foi abordado primeiramente o Luiz Gustavo e os outros fugiram
[...]”

Seguiu narrando o Policial que a partir das características dos outros indivíduos, fizeram contato com a outra fração de militares para que os demais fossem capturados.

No mesmo sentido narrou em juízo o Policial Militar Lucas Ramos Ferreira, salientando que um popular informou onde um indivíduo havia se escondido, e que policiais entraram na residência e encontraram o acusado embaixo de uma cama. Também relatou:

“
[...]

que confirma que não tinha conhecimento do José Carlos e ele só foi abordado posteriormente por ter sido suas características reconhecidas de ser um dos indivíduos que estavam no local e por sua atitude de estar escondido debaixo da cama; que ele confirmou estar lá no momento, negou que estava participando do tráfico mas pelas observações viram que ele estava no meio [...]”

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DIVERSAS ARMAS E GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DO RÉU NÃO UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime. 5. No caso dos autos, verifica-se que foi constatada, através da abordagem em momento anterior e apreensão de munições dentro de veículo conduzido pelo filho do réu, a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em ilicitude da busca e apreensão realizada no interior do domicílio do agente que permite a entrada dos policiais, tampouco em invasão de domicílio. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Ora, pelos depoimentos acima transcritos, e mediante análise concatenada dos eventos, entendo que a apreensão realizada na residência do acusado atendeu aos ditames legais e constitucionais, mostrando-se regular a instrução criminal que se embasou nesta prova.

Encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, já que foi avistado pela guarnição com os demais corréus realizando tráfico de drogas e empreendendo fuga em seguida, sendo desnecessário, no caso em comento, mandado de busca e apreensão diante do flagrante.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Sendo assim, à luz do exposto,
CONHEÇO
D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MAS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.